Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a tese de prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, assim como entendeu que a aplicação da SELIC deveria incidir sobre o valor consolidado. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo por alegada violação à dotação orçamentária e ao Tema 864/STF, além de questionar o método de cálculo da SELIC por possível anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) verificar a alegada inexigibilidade do título executivo; (iii) avaliar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicialidade externa não se configura quando ausente decisão de suspensão do processo na ação rescisória correlata, conforme exige o art. 313, V, do CPC. O mero risco genérico de prejuízo ao erário não é suficiente para suspender o cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial definitivo.
4. O título executivo, baseado em decisão transitada em julgado, não viola o Tema 864/STF, uma vez que trata de reajuste salarial concedido por lei específica, já analisada em sede de controle de constitucionalidade.
5. A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado que inclui o principal corrigido e os juros até novembro de 2021, é legítima, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução no 448/2022, e não configura anatocismo, uma vez que a SELIC representa índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos da EC 113/2021.
6. A sistemática adotada pelo juízo de origem, que determinou a incidência de IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, observa os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes, não havendo violação a princípios constitucionais nem excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prejudicialidade externa exige conexão lógica e dependência direta entre os processos, não configurada por mera pendência de ação rescisória sem efeito suspensivo deferido.
2. A inexigibilidade do título executivo judicial não se reconhece quando a matéria já foi decidida com trânsito em julgado e não viola o Tema 864 do STF.
3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, conforme previsão constitucional e regulamentação do CNJ, não caracteriza anatocismo nem configura excesso de execução.